Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. IMPUTAÇÃO AO AUTOR DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que resolveu ação de obrigação de não fazer proposta em face do requerido sem exame de mérito. O autor alegava retenção indevida de sua remuneração para quitação de dívida, pedindo a devolução de valores retidos a maior e a regularização dos descontos mensais nos termos de contrato firmado entre as partes. A sentença reconheceu a falta de interesse de agir, uma vez que a mesma questão já foi decidida em ação anterior com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor possui interesse de agir na propositura de nova ação para pleitear direitos já reconhecidos em ação anterior; (ii) definir se o réu deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência por haver cumprido a tutela de urgência inicialmente concedida ao requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir está vinculado à necessidade e à utilidade da prestação jurisdicional e a adequação do instrumento processual para postulá-la. Não há interesse de agir, quando a tutela jurisdicional já foi concedida em processo anterior e pode ser efetivada por meio de cumprimento de sentença.
4. O autor, tendo obtido decisão favorável em ação anterior que determinou a manutenção do vínculo contratual, a regularização dos descontos e a devolução de valores retidos a maior, não demonstrou a necessidade de nova ação sobre a mesma relação jurídica.
5. A resolução sem exame de mérito empreendida pela sentença não implica contradição com a anterior concessão de tutela de urgência, que visou proteger temporariamente o direito do autor, mas não impediu a análise posterior da falta de interesse de agir arguida em contestação.
6. Não houve reconhecimento jurídico do pedido por parte do réu, que resistiu à pretensão desde a contestação e que obteve, na sentença, o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora. Assim, não há fundamento para condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
1. O autor não possui interesse de agir quando a prestação jurisdicional já foi obtida em ação anterior e pode ser realizada mediante cumprimento de sentença.
2. O cumprimento de tutela de urgência não equivale a reconhecimento jurídico do pedido para fins de sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 487, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1778368, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1752437, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 30/08/2023.